Tribunal: TJDFT
Processo: 0703173-19.2023.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0703173-19.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IVONETE GONCALVES DE SANTANA, IVONETE FERREIRA DE SOUZA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu o requerimento de expedição de ofício à instituição financeira a fim de se verificar a natureza da quantia penhorada. A Defensoria Pública do Distrito Federal, na função de Curadoria Especial e na defesa dos interesses de Ivonete Ferreira de Souza e Ivonete Gonçalves de Santana, interpôs o presente recurso. Relata ter sido deferida a realização de pesquisa por meio do Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (Sisbajud), oportunidade em que houve o bloqueio de R$ 936,29 (novecentos e trinta e seis reais e vinte e nove centavos) em conta de titularidade de Ivonete Ferreira de Souza e de R$ 101,41 (cento e um reais e quarenta e um centavos) em conta de titularidade de Ivonete Gonçalves de Santana. Explica que o requerimento de expedição de ofício às instituições financeiras para que informassem a natureza das contas bancárias e dos valores bloqueados foi indeferido pelo Juízo de Primeiro Grau. Sustenta ser necessário o envio de informações das contas bancárias pelas instituições financeiras para que possa atuar de forma concreta e efetiva. Destaca que a prerrogativa prevista no art. 89, inc. X, da Lei Complementar n. 80/1994 não confere à Defensoria Pública o poder de requisitar informações diretamente às instituições bancárias, principalmente em razão do sigilo bancário. Transcreve jurisprudência em mesmo sentido da tese por ela defendida. Requer a suspensão dos efeitos da decisão agravada. No mérito, pede a determinação de expedição de ofício à Caixa Econômica Federal e ao Banco Votorantim para que informem a natureza dos valores constritos e das respectivas contas. Brevemente relatado, decido. O art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil estabelece que o Relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo estejam evidenciados. O deferimento está condicionado ao preenchimento concomitante dos dois requisitos acima citados. A estreita via de cognição prevista para o processamento e julgamento deste recurso indica a presença dos requisitos. Os bens do devedor, via de regra, estão sujeitos à execução. A lei, no entanto, excluiu determinados bens da constrição judicial. O art. 833, inc. IV, do Código de Processo Civil, estabelece que são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal. O art. 833, inc. X, do Código de Processo Civil, estabeleceu a impenhorabilidade de quantia depositada em caderneta de poupança até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos. A finalidade da norma protetiva é tornar possível o atendimento de necessidades básicas de sustento próprio e da família, em atenção ao princípio da dignidade da pessoa humana (art. 1o, inc. III, da Constituição Federal). Todavia, incumbe ao executado comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis, consoante previsto no art. 854, § 3o, do Código de Processo Civil. As executadas são assistidas pela Curadoria Especial, o que inviabiliza a demonstração da natureza e, por conseguinte, da eventual impenhorabilidade das verbas bloqueadas, haja vista a inexistência de contato entre o defensor e a assistida. Não há óbice para que o Poder Judiciário, em caráter excepcional, expeça ofício à instituição financeira nos casos em que há valores bloqueados e pessoa ausente representada pela Curadoria Especial, o que vem a promover o devido processo legal e a assegurar o regular contraditório e ampla defesa (art. 5o, incs. LIV e LV, da Constituição Federal). A referida possibilidade decorre da adequada prestação jurisdicional, e também do dever de cooperação, erigido como princípio norteador do Código de Processo Civil, previsto em seu art. 6°. De acordo com o referido princípio, tanto as partes quanto o juízo devem colaborar, de forma a garantir a celeridade na tramitação dos feitos e possibilitar a obtenção de decisão de mérito justa e efetiva. Este Tribunal de Justiça perfilha o entendimento de que é possível o deferimento do requerimento formulado pela Defensoria Pública, no exercício da Curadoria Especial, consistente na expedição de ofício à instituição financeira em que ocorreu o bloqueio judicial de numerário, a fim de perquirir a respeito da natureza do valor bloqueado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CURADORIA ESPECIAL. DIREITO A AMPLA DEFESA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. NATUREZA DA CONTA. VERIFICAÇÃO. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO 1. Agravo de instrumento contra decisão, proferida em execução de título extrajudicial, que rejeitou o pedido formulado pela Defensoria Pública, atuando como curadora especial, de expedição de ofício à instituição financeira para verificar a natureza do crédito penhorado na conta dos executados. O magistrado fundamentou que trata-se de ônus da parte devedora comprovar que as quantias são impenhoráveis. 2. Nos termos do artigo 854, §3o, I, do Código de Processo Civil, incumbe ao executado comprovar que as quantias indisponíveis são impenhoráveis. 2.1. Todavia, em sintonia com o princípio da colaboração, admite-se a expedição de ofícios aos bancos, como medida excepcional, sobretudo quando o pedido emana da Defensoria Pública do Distrito Federal na qualidade de Curadoria Especial, pois esta não detém outra forma de obter a informação pela ausência de contato com a parte representada. 2.2. A medida deve ter por objetivo a informação acerca da natureza dos valores bloqueados e da conta em cujos valores foram encontrados. 3. Jurisprudência: ‘O pleito da Defensoria Pública para expedição de ofício, pelo Juízo a quo, à instituição financeira, solicitando informações acerca da natureza da conta em que houve a constrição judicial é essencial para o exercício da defesa nos autos. Isto porque, no exercício da Curadoria Especial, a Defensoria Pública não possui contato com a agravante, não podendo obter informações particulares de outra forma. 3. Recurso conhecido e provido’. (07136022120188070000, Relator: Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, DJE: 13/11/2018.) 4. Decisão reformada para determinar a expedição de ofício à Instituição Bancária para informar, no prazo de 5 (cinco) dias, a natureza dos valores bloqueados na conta da parte executada, bem como o envio dos extratos bancários do período em que houve o bloqueio, todavia, mantenho a constrição, deixando, no entanto, de liberar o valor para a parte contrária, até a resposta do ofício. 5. Recurso provido. (Acórdão 1270482, 07126117420208070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 29.7.2020, publicado no DJE: 13.8.2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE ATIVOS PERTENCENTES AO DEVEDOR REVEL. POSSIBILIDADE DE REQUISIÇÃO DE INFORMAÇÕES À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA A RESPEITO DOS ATIVOS PENHORADOS PELA CURADORIA ESPECIAL. RECURSO PROVIDO. 1. A hipótese consiste em deliberar a respeito do requerimento formulado pela Defensoria Pública, no exercício da função de curadora especial, de expedição de ofício a instituição bancária para a obtenção de informações a respeito de valores eventualmente penhorados e pertencentes ao devedor revel. 2. As informações relativas aos dados bancários do devedor são protegidas por sigilo, cujo afastamento exige a intervenção do Poder Judiciário, nos termos do art. 5o, inc. XII, da Constituição Federal. 3. A garantia de que os valores bloqueados não são impenhoráveis somente pode ser verificada por meio da efetivação da expedição de ofício à instituição bancária para a obtenção de informações a respeito de eventuais ativos penhorados pertencentes ao devedor revel. 3.1. Essa medida é consentânea com os princípios da cooperação (art. 6o do CPC) e do devido processo legal (art. 5o, inc. LIV, da Constituição Federal), pois a revelia não pode justificar eventual constrição indevida do patrimônio pertencente ao devedor. Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1284963, 07209112520208070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 16.9.2020, publicado no PJe: 28.9.2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA ON LINE. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. NATUREZA DOS VALORES BLOQUEADOS. DEFENSORIA PÚBLICA NO EXERCÍCIO DA CURADORIA ESPECIAL. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS DA COOPERAÇÃO E DA AMPLA DEFESA. DECISÃO REFORMADA. 1. O pedido formulado pela Defensoria Pública, no exercício da Curadoria Especial, voltado à expedição de ofício à instituição financeira, solicitando informações acerca da natureza da conta em que houve a constrição judicial, é essencial para o exercício da defesa, sobretudo em virtude de não haver outra forma de obter a informação pela ausência de contato com a parte representada e pela proteção do sigilo bancário. 2. O princípio da cooperação orienta o magistrado a tomar uma posição de agente-colaborador do processo, que passa a se orientar pelo diálogo e pela comunicação entre os sujeitos processuais, viabilizando a rápida realização do direito material e a adequada solução dos litígios. 3. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1223792, 07206517920198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 11.12.2019, publicado no PJe: 7.1.2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, defiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo à decisão agravada. Comunique-se ao Juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 3 de fevereiro de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator